Tribunal: TJBA
Processo: 8049877-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049877-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CRISTOVALDO DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA SUSPENSÃO DE MULTA E AUTORIZAÇÃO DE LICENCIAMENTO VEICULAR. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AFASTAMENTO DE MULTA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, no bojo de ação de obrigação de fazer c/c cancelamento de auto de infração e tutela de urgência, que visava à suspensão dos efeitos de penalidade administrativa imposta pelo DETRAN/BA e ao restabelecimento da possibilidade de pagamento do IPVA e licenciamento do veículo.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível tutela de urgência para afastar os efeitos de multa administrativa imposta por autoridade de trânsito, especialmente no que se refere à restrição para pagamento de tributos e regularização veicular; e (ii) saber se a ausência de notificação da infração de trânsito justifica a suspensão dos efeitos da penalidade em sede de cognição sumária.

III. Razões de decidir

3.
Os efeitos da penalidade administrativa são consequência legal típica do inadimplemento da multa, prevista no art. 131, § 2.º, do CTB, não havendo ilegalidade na sua imposição enquanto não afastada sua presunção de legitimidade.

4.
A alegação de ausência de notificação da infração demanda dilação probatória e análise do mérito da ação principal, não sendo possível sua apreciação na via estreita da tutela provisória.

5.
Ausência de probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação nos termos do art. 300 do CPC, não sendo preenchidos os requisitos legais para concessão da medida de urgência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A presunção de legitimidade dos atos administrativos impede a suspensão de seus efeitos com base exclusiva em alegações não acompanhadas de prova inequívoca. 2. A exigência de quitação de tributos e multas como condição para licenciamento veicular é consequência legal da inadimplência da penalidade de trânsito.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 300; CTB, art. 131, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, AI 8045021-76.2022.8.05.0000, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, j. 27.08.2024; TJ-PR, AI 0000980-28.2019.8.16.9000, Rel. Juíza Camila Henning Salmoria, j. 31.07.2019; TJ-GO, AI 5336980-35.2023.8.09.0006, Rel. Desª. Beatriz Figueiredo Franco, j. 25.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º 8049877-78.2025.8.05.0000,
e
m que figura como
Agravante

Cristovaldo da Silva Oliveira

e
Agravad
o
o

Departamento Estadual de Trânsito do Estado da Bahia – DETRAN/BA

e o
Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO

ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026
.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22